Tribunal: TJSP
Processo: 2150372-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão à retirada das publicações realizadas pelo sindicato SINDSEP e à retratação pública. Ausência de probabilidade no direito. Postagens protegidas pela liberdade de expressão, em um contexto em que se denuncia suposta precarização, com a contratação de empresa terceirizada na prestação de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão à retirada das publicações realizadas pelo sindicato SINDSEP e à retratação pública. Ausência de probabilidade no direito. Postagens protegidas pela liberdade de expressão, em um contexto em que se denuncia suposta precarização, com a contratação de empresa terceirizada na prestação de atendimento em Hospital do Servidor Municipal. Críticas que decorrem do serviço público prestado pela empresa contratada. Impossibilidade de censura pela agravante. Inexistência de abuso pelo agravado. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.